Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. PRECEDENTES.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial poderá ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.
2. In casu, exauridos os meios hábeis para a persecução constritiva, mostra-se plenamente possível a penhora de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração mensal do devedor, excluindo-se os valores a título de imposto de renda e contribuição para previdência oficial, sem que isso comprometa a sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade à parte credora na satisfação do crédito executado.
3. RECURSO DESPROVIDO.